Tribunal: STF
Processo: Rcl 50310
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra ato da Juíza de Direito da 1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores da Comarca de Goiânia/GO, em que se pretende a observância do comando da Súmula Vinculante 14, a fim de que se dê “acesso ao arcabouço probatório produzido na fase inquisitorial, concedendo à defesa acesso ao conteúdo integral de todas as ERBS (estações rádio base) produzidas na fase inquisitorial, especialmente em relação aos terminais telefônicos cuja propriedade se atribui ao reclamante”.



    O reclamante assim sintetiza sua pretensão:



    1. Trata-se de Reclamação Constitucional com pedido liminar, alicerçada no teor da Súmula Vinculante nº. 14 do Supremo Tribunal Federal, ajuizada em face de decisão judicial que cerceia do reclamante o direito de acesso ao conteúdo de prova produzida em Inquérito Policial que embasou a decretação da sua prisão preventiva, bem como o recebimento de denúncia oferecida em seu desfavor.



    2. A fase inquisitorial que embasou a denúncia recebida pelo Juízo Reclamado contem dezenas de menções ao conteúdo das ERBs dos terminais telefônicos atribuídos aos investigados. Inclusive, no caso concreto do reclamante, sua primeira identificação no decorrer da fase inquisitorial decorreu da localização da ERB conectada ao terminal telefônico cuja propriedade lhe foi atribuída. Nesse trecho, a autoridade policial afirmou que: “Assim, por meio das Estações Rádio Base-ERBs conseguimos identificar que este telefone encontra-se na cidade de Cuiabá-MT, justamente dentro de uma área do Complexo Prisional de Cuiabá – MT. Vejamos:”



    3. Se o reclamante entende que o acesso ao conteúdo dessa prova é condição indispensável ao exercício do seu direito de defesa, descabe ao Juízo, no recebimento da denúncia, a realização de um filtro das provas que entende ser pertinentes ao esclarecimento dos fatos, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que o acesso ao conteúdo da prova produzida no Inquérito Policial “se mostra desinfluente para a apuração dos fatos e demonstração de eventual incorreção do resultado do trabalho investigativo realizado pela autoridade policial”.



    4. O acesso ao conteúdo da prova produzida na fase preliminar, sob o crivo do contraditório diferido, outorga apenas ao acusado o juízo de conveniência sobre o acesso ao seu conteúdo na fase judicial, dispensando qualquer demonstração de prejuízo que, no caso concreto, ainda que não precisasse ser demonstrado, também está presente. No caso concreto, a violação à Súmula Vinculante nº. 14, deste ESTF, decorre da evidência da produção da prova na fase preliminar, aliada a negativa expressa de acesso ao seu conteúdo por parte do Juízo.



    5. Requer-se a liminar para suspender o andamento da Ação Penal até julgamento da Reclamação, julgando-a procedente a fim de determinar ao Juízo que forneça acesso ao conteúdo integral do acervo probatório produzido na fase inquisitorial. 



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 66). 



    É o relatório. Decido.



     



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14, apontada como paradigma na presente reclamação, tem o seguinte teor:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, diga respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Da análise da própria redação do verbete sumular e dos debates que levaram à sua edição (transcritos pela PGR em seu parecer), resta claro o objetivo do precedente em resguardar o acesso do advogado a elementos de prova já documentados em que, o indivíduo por ele assistido, figure como investigado ou indiciado. Neste passo, o acesso a supostos depoimentos não documentados nos autos e que, portanto, não compõem o acervo processual e probatório a ser utilizado pelas partes e pelo magistrado, não está abarcado pelo enunciado sumular. A esse respeito, reporto-me ao que decidi no julgamento de caso análogo (Rcl 27.427, grifei):



     “3. Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011).



      Nessa ótica, não se está aqui a fazer juízo integral de chancela do ato reclamado. Em outras palavras, não se trata de, nesta oportunidade, avaliar a sustentação jurídica do ato reclamado sob o viés do indeferimento da reabertura da instrução processual. Não cabe perquirir, portanto, o acerto ou desacerto do não acionamento do art. 616, CPP.



      É nesse contexto, por exemplo, que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 



    Nesse sentido, por todos, cito os seguintes precedentes: Rcl 4090 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 26269 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 22039 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12/05/2017; Rcl 25688 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/05/2017 e Rcl 25156 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017.



      A cognição, em verdade, cinge-se aos lindes da eventual assimetria entre a decisão impugnada e o ato apontado como paradigma. Ou seja, se o ato reclamado inobservou o direito do defensor de ter acesso a elementos de prova, já documentados em procedimento investigatório, e que digam respeito ao exercício da ampla defesa.



      Com efeito, a autoridade da Súmula Vinculante 14 é voltada a tutelar o acesso a elementos probatórios, e não a conferir, por si, direito subjetivo, diretamente ou por empréstimo, à produção de provas. O ato reclamado, por sua vez, cingiu-se ao campo da inadmissão probatória.



      (...)



      Sendo assim, o indeferimento de reabertura da instrução processual não atende ao pressuposto da aderência estrita, circunstância a impedir o acolhimento do pleito formulado.”



    Com efeito, conforme acima consignado, a Súmula Vinculante 14 não pretende tutelar a admissão probatória, submetida ao crivo do Juízo singular, mais próximo aos fatos e com maior aptidão para avaliar a pertinência ou não de cada elemento de prova para o deslinde da ação penal. 



    No caso concreto, do que se depreende das informações acostadas aos autos, o Juízo a quo, em verdade, já conferiu ao reclamante amplo acesso aos dados documentados nos autos de investigação e que serviram de suporte à propositura da denúncia:



    Ressalto, ademais, que essa prova não se encontra documentada nos autos, aos quais foi franqueada à defesa amplo acesso. Encontra-se sob a custódia da polícia civil (certamente, no setor de análise de dados) e não há nos autos nenhuma informação de que foi negado acesso ao advogado do réu, sequer que ele tenha feito pedido 



     A insurgência do reclamante, portanto, não repousa na negativa de acesso a dados já documentados, e sim na pretensão de que se fraqueie acesso a “autos de relatórios policiais contendo o histórico integral da localização das ERBs dos aparelhos telefônicos interceptados durante todo o período em que perduraram as investigações”, ainda que que não tenham sido utilizados pela acusação ao sustentar imputação contra o reclamante dirigida. 



    É dizer, visa-se a obter acesso a elementos que, em verdade, não foram documentados ao longo da investigação, mas que, mesmo assim, entende o reclamante como essenciais para o exercício de seu direito de defesa. 



    Tal objetivo, contudo, é estranho ao âmbito de incidência da súmula, a qual não se presta a solucionar o direito a produção de provas não documentadas nos autos.



    Ainda que tal pretensão possa ser legítima, ela refoge à proteção conferida pela SV 14.



    Com efeito, deve-se diferenciar o direito à acesso amplo e irrestrito a provas e elementos documentados nos autos, finalidade abarcada pelo entendimento sumular, da pretensão de produzir provas novas, que conquanto legítima, não guarda estrita pertinência com o paradigma eleito. 



    Assim, constada, in casu, a ausência de aderência estrita entre a suposta ilegalidade invocada e a SV 14, a pretensão do reclamante não pode ser desenvolvida pela via da reclamação, mecanismo excepcionalíssimo que permite o enfrentamento de insurgência diretamente pelo STF, ainda que evidenciada a supressão de instância. 



    O caminho em casos tais, é o debate da matéria controvertida primeiramente na via ordinária. 



    Nesse sentido é a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte:



          “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE ACESSO A ELEMENTOS DE PROVAS NÃO DOCUMENTADOS NOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido o acesso da defesa do reclamante a elementos não documentados em procedimento cautelar de interceptação telefônica. 3. Ausência de utilização de qualquer prova produzida nos autos onde o reclamante pediu vista. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 23.338- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2019). 



    “Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido 1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 19.758-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.5.2015). 



    11. Como já assentou a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, “o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 14 visa a fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, perante autoridade com competência de polícia judiciária, na fase inquisitorial do processo penal, garantindo o acesso do investigado e de seu defensor aos documentos e demais elementos de provas já documentados em procedimento protegido pelo sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal” (Rcl n. 19.390-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.8.2015). Na espécie, pelo que se tem nos autos, os elementos de prova extraídos do celular da vítima e documentados no processo foram disponibilizados à defesa, em observância ao disposto na Súmula Vinculante n. 14. Esse enunciado vinculante não trata especificamente do acesso Ausente, portanto, na espécie, perfeita identidade entre a situação dos autos e o disposto na súmula vinculante apontada como paradigma.



    (…)



    12. A pretensão da reclamante é a revisão da decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Araçatuba/SP. 



    Conforme entendimento consolidado deste Supremo Tribunal, “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal”, pelo que não se qualifica a reclamação “como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl n. 4.381- AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5.8.2011). 



    (…)



    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o exame da medida liminar requerida.”



    Destarte, na medida em que ausente perfeita identidade material entre o ato reclamado e a súmula invocada, a reclamação revela-se incabível. 



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente